Tribunal: TJSP
Processo: 1004529-66.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Telefonia móvel – Alteração unilateral, pela ré, do plano inicialmente contratado pela autora – Permissão, nos termos do art. 52 da Resolução no 632/20142 da ANATEL – Ausência de comunicação prévia – Violação aos artigos 46 e 51, incisos X e XIII do Código do Consumidor – Abuso configurado – Dano moral, todavia, não ocorrente – Recurso

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Telefonia móvel – Alteração unilateral, pela ré, do plano inicialmente contratado pela autora – Permissão, nos termos do art. 52 da Resolução no 632/20142 da ANATEL – Ausência de comunicação prévia – Violação aos artigos 46 e 51, incisos X e XIII do Código do Consumidor – Abuso configurado – Dano moral, todavia, não ocorrente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064255
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004529-66.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A, é apelada ELZIRA CARDOSO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004529-66.2019.8.26.0297 - Jales - Voto 23.681 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1004529-66.2019 – JALES.
Apelante: Telefônica Brasil S/A.
Apelada: Elzira Cardoso da Silva.
Juiz: José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba.
Voto 23.681
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
Telefonia móvel Alteração
unilateral, pela ré, do plano inicialmente contratado
pela autora Permissão, nos termos do art. 52 da
Resolução no 632/20142 da ANATEL Ausência de
comunicação prévia Violação aos artigos 46 e 51,
incisos X e XIII do Código do Consumidor Abuso
configurado Dano moral, todavia, não ocorrente
Recurso parcialmente provido.

1. A sentença de fls. 104/108, de relatório adotado, julgou
procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano
moral (fixada em R$5.000,00) movida pela apelada à apelante honorários
advocatícios de 15% do valor da condenação.
Diz-se da inaplicabilidade da inversão do ônus da prova (art. 6°,
VIII, do Código do Consumidor). Demais, a extinção de pacotes
promocionais se reveste de legalidade. Por outro lado, a alteração não trouxe
qualquer prejuízo à apelada. A atitude tem respaldo na Resolução n°
632/2014 da ANATEL. Afirma que alguns pacotes são extintos em razão de
se tornarem tecnologicamente ultrapassados. Insiste que a adequação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004529-66.2019.8.26.0297 - Jales - Voto 23.681 - (fr)
3
plano visa o desenvolvimento tecnológico dos produtos ofertados. A par
disso, informou seus clientes acerca da extinção dos planos promocionais.
Não existe dano moral indenizável, impossível disso se presuma. Caso assim
não se entenda, de rigor a redução do quanto arbitrado (fls. 111/128).
Veio resposta (fls. 134/142).

É o relatório.

2. Recurso parcialmente fundado. Trata-se de ação de
obrigação de fazer em que alega a autora que contratou com a ré o plano de
telefonia móvel “Vivo Controle 1,5GB”. Todavia, sem que houvesse sua
concordância, a ré alterou unilateralmente referido plano por duas vezes.
Afirma que tentou a solução do problema, sem êxito. Pede seja a ré
condenada ao restabelecimento do plano originariamente contratado,
declarando-se nulas as alterações realizadas, bem como a indenizar em
R$5.000,00 a titulo de dano moral (fls. 01/11).
O pedido foi julgado procedente para determinar que a ré forneça
outro plano mais barato, ou com o mesmo preço anteriormente pago,
mantendo-se os mesmos benefícios, sob pena de multa diária de quinhentos
reais, até o limite de R$5.000,00; bem como condenar a ré a pagar à autora, a
título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (fls. 107/108).
De fato, incontroversa a alteração, de forma unilateral, do plano
inicialmente contratado pela autora, com consequente aumento do preço
inicialmente estipulado (vide fls. 21/36 e 46/49). A divergência reside em
saber se a conduta é permitida e se configura abuso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004529-66.2019.8.26.0297 - Jales - Voto 23.681 - (fr)
4
No caso, de se convir que se trata de relação de consumo,
(artigos 2o, 3o e 17o). A apelante é operadora de telefonia, aplicando-se a
Teoria do Risco Profissional em decorrência de suas atividades, obriga-se a
garantir riscos advindos de sua conduta (comissiva ou omissiva). Portanto, de
rigor a aplicação da regra que determina a inversão do ônus da prova em
favor do consumidor tecnicamente hipossuficiente (art.6°, VIII, do CDC).
De resto, é certo que com a extinção de plano de telefonia, em
razão de atualização do sistema, a alteração do plano é autorizada pela
ANATEL, exigindo-se somente a prévia notificação dos usuários, nos termos
do artigo 52 da Resolução no 632/2014, que dispõe:
“Art. 52. As prestadoras devem comunicar com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente
por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a
alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas
Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem
prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC”.
Ocorre que a apelante não comprovou dessa comunicação prévia,
ausente qualquer informação nas faturas exibidas, em que consta o plano
efetivamente contratado pela apelada insuficiente a tanto, comunicação em
jornal de grande circulação (fl. 59).
Nesse contexto, a alteração unilateral pela apelante, sem
qualquer aviso e informação prévia à consumidora é inadmissível, a teor do
que dispõe os artigos 46 e 51, incisos X e XIII, do Código do Consumidor,
não podendo a apelada ser surpreendida com a mudança unilateral para plano
a que não aderiu e cujos valores são superiores ao contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004529-66.2019.8.26.0297 - Jales - Voto 23.681 - (fr)
5
A respeito mutatis mutandis:
INDENIZAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
TELEFONIA MÓVEL. Alteração unilateral do plano
contratado, com posterior cancelamento dos serviços.
Demanda julgada parcialmente procedente para condenar a ré
a restituir o indébito e restabelecer o plano original. Apelo da
ré. Extinção de plano de telefonia, em razão de atualização do
sistema. Alteração do plano autorizada pela ANATEL,
exigindo-se somente a prévia notificação dos usuários. No
caso, não restou demonstrado pela ré apelante a efetiva
comunicação à autora. Injustificável conduta da ré em
resolver o problema administrativamente, apesar dos
reclamos, não se dignando em prestar qualquer justificativa a
respeito. Dano moral caracterizado. Indenização fixada em
R$ 2.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Imposição
de astreintes. Possibilidade. Prazo que se mostra suficiente
para o cumprimento. Valor da multa razoável e proporcional.
Apelação
improvida.
(TJSP.
Apelação
1000725-54.2018.8.26.0579. 15a Câmara de Direito Privado.
Rel. Des Jairo Brazil Fontes Oliveira. 15/08/2019).
APELACÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIBILIDADE c.c. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Pretensão à declaração de inexigibilidade dos valores
cobrados, à devolução em dobro do indébito e à indenização
por danos morais. Sentença de improcedência. Pleito de
reforma da sentença. Cabimento em parte. Extinção do plano
de serviços importa em denúncia do contrato de prestação de
serviços.
Impossibilidade
de
migração
unilateral
do
consumidor a outro plano, mesmo que com maiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004529-66.2019.8.26.0297 - Jales - Voto 23.681 - (fr)
6
benefícios. Proibição de alteração unilateral do preço,
quantidade ou qualidade do contrato, nos termos do art. 51, X
e XIII, do CDC (Lei Fed. no 8.078, de 11/09/1.990), ou de
prestação de serviço sem solicitação prévia, conforme art. 39,
III, do CDC (Lei Fed. no 8.078, de 11/09/1.990). Devolução
dos valores cobrados indevidamente, que deve ocorrer de
forma simples, diante da ausência de má-fé. Danos morais
não
configurados.
Mero
aborrecimento.
Sucumbência
recíproca. Sentença reformada em parte. APELAÇÃO
provida em parte, para declarar a inexigibilidade do débito e a
restituição dos valores cobrados indevidamente de forma
simples, corrigidos monetariamemte e acrescidos de juros de
mora (TJSP. Apelação 1000299-18.2019.8.26.0414. 15a
Câmara de Direito Privado. Rel. Des Kleber Leyser de
Aquino. 01/08/2019).
Quanto ao dano moral, assiste razão à apelante. Isso porque, o
mero descumprimento contratual não justifica condenação a esse título,
mesmo porque, no caso em exame, não ficou comprovado abalo excepcional
a justificar sua fixação. Não há indício de que a autora tenha sofrido outros
contratempos em face do que se verificou.
O certo é que “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar
do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem
ela se dirige” (REsp. no 215.666 RJ, 4a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, v. un., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, em 21/6/01, DJU de 29/10/01,
pág. 208).
E a situação, qual posta, não alcançou esse grau. Indenização por
dano moral exige mais que isso: ofensa anormal à personalidade, que se não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004529-66.2019.8.26.0297 - Jales - Voto 23.681 - (fr)
7
configura pela situação apontada, não temerária ou abusiva e a não ofender a
dignidade da pessoa humana.
Portanto, o julgamento passa a ser, assim, de parcial procedência
do pedido apenas para condenar a ré na obrigação de fazer, consistente na
determinação de fl. 107, letra a), ou seja, fornecimento de outro plano mais
barato, ou com o mesmo preço que a autora pagava anteriormente, mas
mantidos os mesmos benefícios, sob pena de multa diária de R$500,00 pelo
descumprimento, até o limite de R$5.000,00
sem arbitramento de
indenização por dano moral.
Por força do que se decide, ocorreu sucumbência recíproca.
Conforme
art.
86,
caput,
do
CPC,
cada
litigante
responderá,
proporcionalmente, pelas despesas. Quanto aos honorários advocatícios, a
autora pagará 15% do valor atualizado da causa para o advogado da ré
observada justiça gratuita (fl. 50) e esta pagará 15% do valor atualizado da
causa para o advogado da autora.
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.

Vicentini Barroso